Tribunal: TJDFT
Processo: 0720481-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. TEMA No 1127. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1091. RECURSOS REPETITIVOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. 1.1. Na hipótese sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 1.2. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para obter-se um resultado útil. 1.3. No caso em deslinde é perceptível a ausência de interesse recursal do apelante em relação ao tema concernente ao “direito real de habitação”, pois a pretensão exercida pelos autores com amparo na regra prevista no art. 1831 do Código Civil foi rechaçada pelo Juízo singular.

2. A hipótese consiste em examinar a viabilidade de penhora decretada em incidente de cumprimento de sentença deflagrado pelo recorrente, diante da possibilidade de atribuição ao imóvel penhorado da proteção legal referente ao bem de família.

3. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei n 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. 3.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa.

4. No caso em exame o ato constritivo impugnado decorre de dívida assumida pelo ex-companheiro e genitor dos autores, na posição de fiador em contrato de locação comercial. 4.1. O fiador assume obrigação acessória para a finalidade de garantir o cumprimento das obrigações especificadas no contrato principal e responde com seu patrimônio nas hipóteses em que o devedor não adimplir as obrigações decorrentes do negócio jurídico.

5. Ainda que os autores, ora recorridos, tenham comprovado que residem no imóvel objeto de penhora, sabe-se que a impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada de modo absoluto, pois admite mitigações. 5.1. A Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a notória exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de ‘fiança concedida em contrato de locação’ (inc. VII). 5.2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema no 1127 de repercussão geral, reconheceu a compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, inc. VII, da Lei no 8.009/1990 com o Texto Constitucional, inclusive nos casos em que a garantia é prestada em contrato de locação comercial. 5.3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, ao firmar tese jurídica constante no tema no 1091 dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da penhora do bem de família do proprietário que figura na posição de fiador em contrato de locação, seja comercial, seja residencial.

6. Assim, é necessário afirmar a possibilidade de penhora do bem de quem tenha figurado como fiador no negócio jurídico de locação, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/1990. Sentença reformada.

7. Em regra os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 7.1. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se afigurar exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC.

8. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio.

9. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional.

10. Recurso parcialmente conhecido e provido.